Tribunal: TJSP
Processo: 2250812-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de valores em conta bancária – Alegação que o valor constrito é ínfimo em relação ao total do débito – Bloqueio de valor superior cem mil reais que não pode ser considerado irrisório, mesmo comparado ao total do débito, que ultrapassa um milhão de reais – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR IMÓVEIS – Não configuração de nenhuma das hipóteses do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de valores em conta bancária – Alegação que o valor constrito é ínfimo em relação ao total do débito – Bloqueio de valor superior cem mil reais que não pode ser considerado irrisório, mesmo comparado ao total do débito, que ultrapassa um milhão de reais – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR IMÓVEIS – Não configuração de nenhuma das hipóteses do artigo 847, 848 ou do artigo 854, §3o, incisos I e II do Código de Processo Civil – A ordem do artigo 835 do CPC dispõe que dinheiro em conta bancária tem preferência sobre outros bens – Ausência de avaliação de todos os imóveis oferecidos pela executada, o que torna legítima a recusa da exequente em aceitá-los em substituição ao dinheiro - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.